Tribunal: TJDFT
Processo: 0723253-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Os embargos de declaração anterior foram acolhidos, após manifestação da parte contrária, em razão de omissão na apreciação de prova. Foi constatado que o doc. ID 19067415 informa à autora que em 30 dias, a contar de 16/20/2019 sua conta se encerraria. O ID 19067414 demonstra a entrega da notificação no endereço da autora em 28/10/2019 e o ID 19067413 prova movimentação bancária até o dia 15/10/2019, porém não demonstra que nesta data se encerrou a conta, pois é datada do dia seguinte. Tais detalhes não haviam sido examinados no primeiro julgamento. Os embargos de declaração, assim como a generalidade dos recursos reside exatamente na eventualidade da ocorrência de erro, que é inerente à condição humana. Contudo, visando o bem maior que é a justiça, foi viabilizado o contraditório e veio a decisão que corrigiu o erro. Não havia a apontada coisa julgada como pretendido pela autora. Assim, não se mostra presente contradição, omissão ou obscuridade a justificar a reforma do acórdão último.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.